Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-19.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil. Capital. Linha 5 Lilás do Metrô. Obras. Avarias em imóveis comerciais. Danos materiais e morais. Indenização. Lucros cessantes. Verbas de sucumbência. Juros de mora. Termo inicial. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade civil. Capital. Linha 5 Lilás do Metrô. Obras. Avarias em imóveis comerciais. Danos materiais e morais. Indenização. Lucros cessantes. Verbas de sucumbência. Juros de mora. Termo inicial. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. As omissões quanto aos honorários advocatícios e ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano material ficam dirimidas neste momento. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos do Metrô acolhidos com efeito modificativo para disciplinar a verba honorária.